Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Colégio Tiradentes Ltda. – EPP em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Suellen Luana dos Santos –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido na residência da agravada, devendo o oficial de justiça relacionar todos os bens existentes no local, suficientes para satisfação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, em regra, os bens que guarnecem a residência da executada são impenhoráveis, não havendo nos autos indícios da existência de bens no domicílio dela que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a obtenção do provimento reclamado, e, ao final, a ratificação da medida e a conseqüente reforma do decidido originalmente. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que após restarem infrutíferas as penhoras via dos sistemas Bacenjud e Renajud, apresentara planilha de débito atualizada e postulara a expedição de mandado de penhora “para ser cumprido na residência da agravada, devendo o oficial de justiça relacionar os bens constantes na residência da mesma tantos quantos fossem suficientes para solução da dívida[1]”. Acentuara que aludido pedido fora indeferido pela decisão guerreada, sob o fundamento da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado. Assinalara que somente terá conhecimento dos bens que guarnecem a residência da agravada após a expedição do mandado de penhora, não afigurando-se possível afirmar em abstrato a impenhorabilidade dos bens. Acrescera que o devedor responde com todo o seu acervo patrimonial pelo pagamento de seus débitos e eventual impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da agravada somente poderá ser aferida após a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido por oficial de justiça. Registrara que, em consonância com o previsto no artigo 835 do estatuto processual, os bens móveis em geral são passíveis de constrição judicial e, no tocante aos bens que guarnecem a residência do devedor, afigura-se possível a penhora de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ressaltara que, somente após a verificação por oficial de justiça acerca dos bens que guarnecem a residência da agravada é que será possível afirmar a eventual impenhorabilidade, circunstância que legitima o deferimento da medida que postulara como forma de ser impulsionada a execução. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Colégio Tiradentes Ltda. – EPP em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Suellen Luana dos Santos –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido na residência da agravada, devendo o oficial de justiça relacionar todos os bens existentes no local, suficientes para satisfação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, em regra, os bens que guarnecem a residência da executada são impenhoráveis, não havendo nos autos indícios da existência de bens no domicílio dela que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a obtenção do provimento reclamado, e, ao final, a ratificação da medida e a conseqüente reforma do decidido originalmente. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade e legitimidade de serem penhorados os bens que guarnecem a residência da executada como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravante através do cumprimento que maneja em seu desfavor. Emoldurado o objeto do agravo, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada, notadamente porque o entendimento acerca da matéria devolvida a reexame já se encontra há muito estratificado em nossos tribunais no tocante à impenhorabilidade dos equipamentos, móveis e utensílios, excetuados as obras de arte e adornos suntuosos que eventualmente guarnecem a residência do executado. Aludido entendimento derivara da exegese de que, em conformidade com os fins sociais aos quais está destinado o diploma normativo que disciplina a impenhorabilidade do bem de família – Lei no 8.009/90 – e às próprias exigências do bem comum, a incolumidade conferida por esse diploma legal, de forma a preservar o lar do devedor e de lhe assegurar um mínimo de conforto e habitabilidade em conformação com o estágio de evolução social em que se encontra não só o país como o próprio mundo, aonde equipamentos que até pouco tempo atrás eram qualificados como objetos de luxo e somente acessíveis a pessoas abastadas se tornaram necessários à asseguração de um mínimo de comodidade a qualquer lar, alcança não somente o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, acobertando também os bens e utensílios que guarnecem as residências de padrão mediano, tornando-os impassíveis de constrição. Outrossim, aludidos bens, em sendo amplamente acessíveis e tendo se tornado bens de consumo massificados e destinados, aliado aos seus fins culturais e educativos, ao guarnecimento das residências com um mínimo de conforto e comodidade, não se qualificam como adornos suntuosos ou supérfluos, não podendo, então, serem excluídos da intangibilidade assegurada pelo diploma legal em cotejo por não se enquadrarem na exceção que contempla (art. 2o). Devem, ao invés, ser inseridos na incolumidade assegurada pelo legislador e pela construção pretoriana, que, conferindo a exata dimensão e alcance do regrado pelo artigo 1o, parágrafo único, do estatuto legal em tela – Lei no 8.009/90 – fixara que os acessórios domésticos, inclusive equipamentos eletrônicos, desvestidos de suntuosidade, estão inseridos no contexto destinado a assegurar à habitação um mínimo de conforto e de dignidade de conformidade com os padrões sociais e econômicos atualmente vigentes. Esse é o entendimento já consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de dizer a derradeira palavra na exegese do direito infraconstitucional, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA - TV - PIANO – BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 - ART. 649, VI, CPC. I - A Lei 8.009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável, devendo, pois, em regra, ser reputado insuscetível de penhora aparelho de televisão. II - In casu, não se verifica exorbitância ou suntuosidade do instrumento musical (piano), sendo indispensável ao estudo e futuro trabalho das filhas da Embargante. III - Recurso conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, RESP no 207762/SP, Reg. Int. Proces. 1999/0022339-0, relator Ministro Waldemar Zveiter, data da decisão 27/03/2000, publicada no Diário da Justiça de 05/06/2000, pág. 155) “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA, INCLUINDO COMPUTADOR E IMPRESSORA - PRECEDENTES - PIANO CONSIDERADO, IN CASU, ADORNO SUNTUOSO (ART. 2o, DA Lei 8.009/90). I - A Lei 8.009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Devem, pois, em regra, ser reputados insusceptíveis de penhora aparelhos de televisão e de som, microondas e vídeo-cassete, bem como o computador e a impressora, que, hoje em dia, são largamente adquiridos como veículos de informação, trabalho, pesquisa e lazer. II - Quanto ao piano, não há nos autos qualquer elemento a indicar que o instrumento musical seja utilizado pelo Recorrente como meio de aprendizagem, como atividade profissional ou que seja ele bem de valor sentimental, devendo ser considerado, portanto, adorno suntuoso. Incidência do disposto no artigo 2o da Lei 8.009/90. III - Recurso conhecido em parte, e nessa parte, provido.” (STJ, 3a Turma, RESP no 198370/MG, Reg. Int. Proces. 1998/0091891-4, relator Ministro Waldemar Zveiter, data da decisão 16/11/2000, publicada no Diário da Justiça de 05/02/2001, pág. 99) “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE - NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MATÉRIA DE PROVA - IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA, INCLUINDO TELEVISORES, APARELHOS DE SOM, VÍDEO CASSETE, MICROONDAS E COMPUTADOR -PRECEDENTES.I - As instâncias ordinárias concluíram que o título executivo é apto a embasar a execução, necessitando para a apuração do quantum devido, apenas, a realização de cálculos aritméticos, o que não o descaracteriza. Deixaram consignado, também, a inexistência de capitalização de juros. Matéria de prova e interpretação de contrato insuscetível de reexame nesta instância especial (Súmulas 5 e 7/STJ). II - A Lei 8009/90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos e móveis que o guarneçam, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Devem, pois, em regra, ser reputados insusceptíveis de penhora aparelhos de televisão e de som, microondas e vídeo-cassete, bem como o computador, que, hoje em dia, corriqueiro e largamente adquirido como veículo de informação, trabalho, pesquisa e lazer, não pode igualmente ser considerado adorno suntuoso. III - Recurso conhecido em parte, e nessa parte provido.” (STJ, 3a Turma, RESP no 150021/MG, Reg. Int. Proces. 1997/0069361-9, relator Ministro Waldemar Zveiter, data da decisão 23/02/1999, publicada no Diário da Justiça de 19/04/1999, pág. 135) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. BENS MÓVEIS DE BAIXO VALOR, NECESSÁRIOS A VIDA FAMILIAR DIGNA, CONSIDERANDO PADRÕES MÍNIMOS DE SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO II, DO CPC. BENS DE BAIXO VALOR, E DIFÍCIL LIQUIDEZ, NÃO PASSÍVEIS DE GARANTIR OS CUSTOS DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 656, INCISO V E 659, §2o, AMBOS DO CPC. 1 Nos termos do artigo 649, inciso II do CP, e art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. No caso dos autos, os bens penhorados se referem a mesas, cadeiras e sofás, todos de baixo valor diante de suas condições de qualidade e conservação, o que denota o caráter de absoluta impenhorabilidade dos mesmos, pois essenciais a vida digna da agravante e sua família, considerando padrões mínimos de subsistência. 3. Merece reforma a decisão que permite a penhora da mesa e cadeiras onde uma família faz suas refeições, ou de um sofá de valor extremamente módico, que promove condições mínimas de conforto ao devedor e sua família, o que significaria retirar o mínimo de condições de habitabilidade do lar, violando frontalmente as normas que tutelam a dignidade da pessoa humana. 4. Os artigos 656, inciso V e 659, §2o, ambos do CPC, também não recomendam a manutenção da penhora efetivada nos autos de origem, pois os bens penhorados são de baixa liquidez e não se mostram suficientes, sequer, para absorver os custos da execução. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 710889, 20130020179183AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 16/09/2013. Pág.: 50) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. GARANTIA DO MÍNIMO ESSENCIAL A UMA RESIDÊNCIA DIGNA. 1. Em regra são penhoráveis os bens que guarnecem o imóvel residencial do devedor de alimentos, prevalecendo a exceção prevista no art. 3o, inc. III, da Lei no 8.009/90. Porém, sendo os bens indicados à penhora essenciais à subsistência de qualquer pessoa, independente da classe social a que pertença, não podem ser objeto de constrição, de modo a evitar que o devedor viva em estado degradante. 2. Agravo de instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão no 718363, 20130020145627AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 03/10/2013. Pág.: 88) “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÓVEIS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CAUSALIDADE. CABIMENTO. 1. Ainda que não tenha sido responsável pela escolha das coisas sobre as quais recaiu constrição judicial, deve arcar com a sucumbência o exeqüente que impugna embargos cujo fundamento reside em patente impenhorabilidade de bens que guarnecem a casa do devedor, pois embora tal iniciativa processual do credor não dê causa à constrição, dá causa a que a medida se protraia no tempo de modo obviamente descabido. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão no 531934, 20100710265425APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/08/2011, Publicado no DJE: 05/09/2011. Pág.: 161) “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. UTENSÍLIOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BENS CONSIDERADOS SUPÉRFLUOS OU EM DUPLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ENUMERADOS NO § 4o DO ART. 20 DO CPC. NEGOU-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. 1. De acordo com o disposto artigo 1o, caput, e parágrafo único, da Lei 8009/1990, são impenhoráveis os móveis de guarnecem a residência do casal ou da entidade familiar. Nada obstante, de acordo com entendimento já sedimentado no Col. STJ, não deve ser feita uma interpretação literal da norma em tela e admitir a impenhorabilidade de todos os bens que guarnecem a residência do devedor. A exegese que deve ser feita, in casu, deverá ter por fim excluir da constrição judicial os bens essenciais, indispensáveis para garantir um abrigo à família em condições dignas de habitação, em observância, sobretudo, ao disposto no artigo 226 da Constituição Federal, que garante proteção especial à entidade familiar. Nesse descortino, na residência do devedor, encontram-se bens em duplicidade ou outros considerados suntuosos ou totalmente supérfluos, devendo-se admitir a penhora, por não comprometer a subsistência digna do devedor. 2. Assim, uma vez comprovado que determinados objetos descritos no auto de penhora encontram-se em duplicidade na residência do devedor e outros são considerados supérfluos, não há se falar em nulidade de penhora, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. 3. Deve ser majorada a verba honorária fixada na instância a quo se inobservados os parâmetros estabelecidos no CPC. 4. Nas execuções, embargadas ou não, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma prevista no artigo 20, § 4o, do CPC. Logo, o profissional é avaliado na sua presteza quando do cumprimento das diligências que favoreçam a parte que patrocina; no evidente empenho que exijam determinadas causas mais complexas e de difícil solução; no tempo que seja necessário dispensar ao regular desenvolvimento do processo e, por fim, na sua efetiva colaboração com o Juízo para o desfecho da lide. 5. Deve ser majorada a verba honorária arbitrada se em descompasso com os critérios estabelecidos em lei.” (Acórdão no 496018, 20070111047537APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2011, Publicado no DJE: 13/04/2011. Pág.: 126) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que os bens móveis que guarnecem a residência da executada que não se qualifiquem como adornos suntuosos nem obras de arte consubstanciam bens de família, encontram-se acobertados pela intangibilidade legalmente assegurada como forma de ser resguardada sua subsistência com um mínimo de dignidade. Contudo, o legislador especial e o processual, consoante se afere do disposto no artigo 833, inciso II, do CPC[2], não lhe confere a intangibilidade absoluta ventilada, pois a proteção se destina a assegurar a dignidade do devedor, mas não tutela a inadimplência de foram indiscriminada. Note-se que, destarte, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência da executada, pois, conforme pontuado, pode alcançar os adornos suntuosos, obras de arte, veículos de titularidade do devedor e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida” encontrados em sua residência. Essa a exata dimensão da proteção que lhe é assegurada pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que a afeta. Conquanto afigure-se possível a penhora de adornos suntuosos ou supérfluos localizados na residência da parte executada, no caso em análise, a agravada reside na Ceilândia Sul, não foram localizados automóveis registrados em seu nome, tampouco fora encontrado numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, sobejando pouco crível que sua residência seja guarnecida de bens suntuosos, sobejando inexorável a inocuidade da medida postulada pela agravante. Aliás, deve ser registrado que a agravante não lograra ilidir essa ilação, porquanto não ventilara sequer que está a residência da agravada guarnecida de bens sobre os quais a constrição possa incidir de forma legítima. É que a indicação imprecisa que formulara, aliada à condição socioeconômica da agravada, consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, induzem à apreensão acerca da inocuidade da diligência. Ausente qualquer elemento material de prova suficientemente idôneo para atestar as alegações de que a agravada possui em sua residência móveis ou objeto de arte suntuosos, não há se falar em expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem sua residência. Sob esses argumentos e aferido que os bens móveis que guarnecem a residência da agravada não inseridos naquelas ressalvas qualificam-se como bens de família, sendo, portanto, integralmente acobertados pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassíveis de constrição, não subsiste no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29621898 - Pág. 2 (fl. 4). [2] - Art. 833: “São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;...”